Tribunal: TJDFT
Processo: 0717315-51.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717315-51.2021.8.07.0015 RECORRENTE: ANTÔNIO NADILSON DURAES ESTRELA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VIGILANTE ARMADO. INCAPACIDADE. VIGILANTE PORTARIA. REABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Inexiste contradição entre a conclusão da perícia judicial pela incapacidade laboral da função de vigilante armado exercida anteriormente e a capacidade laboral para a função de vigilante de portaria, para a qual houve reabilitação administrativa. 2. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 86 da Lei 8.213/91, sustentando que faz jus ao recebimento do auxílio-acidente, ao argumento de que estão preenchidos os requisitos do benefício, pois detinha a qualidade de segurado, sofreu acidente no serviço, e houve a redução da sua capacidade laboral em razão do acidente, impossibilitando-o de exercer atividade habitual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 86 da Lei 8.213/91, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Embora identificado o nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, inclusive devido ao reconhecimento pelo INSS na via administrativa mediante a concessão do auxílio-doença acidentário no período de 14.2.2002 a 27.4.2021, a incapacidade laboral não remanesce após a reabilitação profissional [...] alterações no membro inferior direito do requerente geram incapacidade total e temporária para o trabalho que exercia de vigilante armado. No entanto, a conclusão é de capacidade para outra função, a de vigilante de portaria, para a qual ocorreu a reabilitação administrativa” (ID. 42453848). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016